Tribunal: TJMT
Processo: 1008861-94.2022.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008861-94.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL FRANCISCO TESSELE DALLA NORA - CPF: 054.693.821-33 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOELITA GOMES DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOELITA GOMES DE CASTRO - CPF: 137.397.271-87 (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADAUTO NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como ADAUTO NOGUEIRA BORGES - CPF: 090.927.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Inventário. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
Recurso não Conhecido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos e impôs, ao Recorrente, o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise da adequação recursal, considerando a observância ao princípio da dialeticidade recursal e a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e objetiva, os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada.

4. A apelação interposta limitou-se a reiterar os argumentos apresentados na petição inicial dos Embargos de Terceiro, sem impugnar diretamente os fundamentos da sentença, especialmente no que se refere à falta de prova documental da posse e legitimidade da propriedade do imóvel objeto da demanda.

5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do Recurso, nos termos do art. 1.010, II e III do CPC.

6. Em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
“A inobservância do princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento do Recurso, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.010, II e III, CPC; Art. 373, I, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.680.330/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024, DJe 5/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008861-94.2022.8.11.0004

Trata-se

de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gabriel Francisco Tessele Dalla Nora
em virtude da

sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos em face do
Espólio de Joelita Gomes de Castro
e o compeliu a arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, alega que a sequência lógica das contratações, ou seja, o Contrato entre Joel Gomes de Castro

e Adauto Nogueira Borges, e deste com o Apelante, evidencia seu direito sob o imóvel objeto da contenda.

Esclarece que Joel Gomes de Castro e Joelita Gomes de Castro tratam de pessoas diferentes.

Aduz que não consegue emitir as guias de recolhimento do IPTU porque, consoante informações do Procurador da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, as guias devem ser emitidas apenas
“em nome de quem está escriturado o lote”.

Requer, com esses argumentos, a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 248579158.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Gabriel Francisco Tessele Dalla Nora opôs Embargos de Terceiro em face do Espólio de Joelita Gomes de Castro, a fim de proteger o imóvel urbano que está situado na Quadra

55, Lote 05, do Loteamento Jardim São João, na cidade de Barra do Garças, registrado na Matrícula n. 7024, do Cartório de Registro de Imóveis daquela Urbe.

Na Exordial, explicitou que tramita na 3.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças a Ação de Inventário n. 0011885-36.2011.8.11.0004, referente ao Espólio Joelita Gomes de Castro, e que grande parte dos imóveis descritos como fazendo parte do monte partilhável foram vendidos pelo
de cujus
a Adauto Nogueira Borges.

Afirmou que o imóvel objeto da Ação foi adquirido por Adauto Nogueira Borges, por meio de "Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda", firmado com Joelita Gomes de Castro ainda em vida.

Explicou que Adauto Nogueira Borges recebeu vários imóveis localizados no Loteamento Jardim São João como forma de pagamento de prestação de serviços técnicos de engenharia executados com a finalidade de desmembramento daquele Loteamento, incialmente denominado "São João" (Matrícula 6.365), dentre os imóveis, recebeu o da Matrícula n. 7024, objeto da lide.

Seguiu dizendo que, ainda em vida, Adauto Nogueira Borges lhe vendeu o bem, por meio de “Contrato Particular de Compra e Venda” pelo preço de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Arguiu a evidência de sua boa-fé como adquirente,
“vez que todos os negócios jurídicos foram feitos em vida e devidamente quitado. No entanto, em razão do primeiro negócio jurídico não ter sido efetivamente transferido por meio de um contrato de compra e venda definitivo, mas sim por meio da promessa de compra e venda, se faz efetivamente necessário a intervenção deste juízo para proceder a transferência de titularidade.”

Requereu, portanto, a exclusão do imóvel da Ação de Inventário n. 0011885-36.2011.8.11.0004.

Junto com a exordial anexou o “Contrato Particular e Compra e Venda” firmado com Adauto Nogueira Borges (Id. 248578216; Certidão de Inteiro Teor da Matrícula n. 7024, expedida pelo Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Barra dos Garças/MT (Id. 248578217); “Contrato de Compromisso de Compra e Venda” firmado entre Joel Gomes de Castro e Adauto Nogueira Borges, e Declaração de quitação assinada por Joel Gomes de Castro (Id. 248578218); Petição inicial dos Embargos de Terceiros opostos por Adauto Nogueira Borges nos autos da Ação de Inventário n. 0011885-36.2011.8.11.0004 (Id. 248578219).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sendo consignado pelo Juiz que a anotação da existência desta demanda na matricula no imóvel poderá ser efetivada pela própria parte. (Id. 248578228).

Na Contestação, o Espólio de Joelita Gomes de Castro, representado por sua inventariante Gilcileia Barbosa de Castro, alegou erro do Embargante quanto ao valor dado à causa.

Sustentou a ilegitimidade ativa do Recorrente, tendo em vista não se tratar de proprietário do bem, tampouco possuidor.

Corroborando nesse sentido, argumentou que o Embargante não trouxe qualquer prova de pagamento do IPTU efetuado após a suposta aquisição.

No mérito, sustentou a nulidade do título aquisitivo pois, considerando que o Contrato foi firmado em 18/03/2016, não observou a regra do artigo 108, do Código Civil, que exige Escritura Pública de transferência para validade do negócio jurídico.

Insistiu, ainda, que o contrato de compra e venda não produz efeitos contra o Espólio porque Joelita Gomes de Castro não participou da avença, motivo pelo qual o instrumento é nulo de pleno direito, nos termos do artigo 166,incisos IV e V, da Lei Civil.

No que tange à alegação do Embargante de que o imóvel foi adquirido, em conjunto com

outros, como pagamento dos serviços executados por Adauto Nogueira Borges para o desmembramento do Loteamento, afirmou que este instituto denomina-se “Dação em Pagamento” e sobre ele incide a prescrição quinquenal.

Assegurou que a promessa de compra e venda entre Joel Gomes de Castro (vendedor) e Adauto Nogueira Borges (comprador) foi entabulada em 10/04/1978 e a Escritura Pública lavrada em 29/12/2011, ou seja, 33 (trinta e três) anos depois.

Pelo princípio da eventualidade, ressaltou a produção de perícia nos autos das Ação Declaratória de Ato Jurídico n. 0002119-51.2014.8.11.0004 ajuizada por Antônia Jacob Barbosa (ex-cônjuge de Joelita Gomes de Castro) em desfavor de Adauto Nogueira Borges e outros, e nos Embargos de Terceiros opostos por Adauto Nogueira Borges em face do Espólio de Joelita Gomes de Castro (distribuído por dependência à Ação de Inventário n. 0011885-36.2011.8.11.0004).

Segundo afirmou, consta nos laudos periciais que a assinatura lançada na procuração outorgada em favor de Almiro Gomes de Castro não partiu do punho de Joelita Gomes de Castro.

Se não bastasse, a procuração lavrada em 10 de outubro de 1972 não descreveu os imóveis que seriam objeto de alienação, e conferiu poderes gerais e irrestritos para alienação de imóveis não especificados.

Insistiu na nulidade da procuração e todos os atos dela decorrentes, e pugnou pela improcedência dos Embargos de Terceiro.

As teses foram impugnadas pelo Embargante na petição de Id. 248578244.

O Juiz, na sequência, consignou que não é possível, com as informações constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas. Em vista

disso, concedeu prazo de 10 (dez) dias para que as partes manifestassem sobre as questões de fato e direito controvertidas, bem como a dinâmica probatória que entendiam devida.

Na ocasião, salientou que partes também deveriam especificar de forma minuciosa as provas que pretendiam produzir em relação aos pontos tidos por controvertidos e em relação ao ônus probante, sob pena de preclusão (Id. 248578245).

Em resposta, o Embargado requereu, apenas na hipótese de o Julgador considerar insuficiente os laudos periciais encartados aos autos, a produção de prova pericial, com o intuito de comprovar que o
de cujus
Joelita Gomes de Castro nunca outorgou procuração em favor de Almiro Gomes de Castro (Id. 248578248).

O Embargante deixou transcorrer
in albis
o prazo processual.

Na petição de Id. 248578249, o Embargado ressaltou a falta de apreciação do valor irrisório atribuído à causa e requereu a devida análise.

Ato contínuo, sobreveio sentença de improcedência, nos seguintes termos (Id.

248579150):

[...] No caso presente, por tratarem-se os direitos discutidos nos autos de privados e disponíveis, vemos que o descumprimento de uma intimação não é fato apto para gerar às partes a conquista da pecha de litigantes de má-fé, mormente quando o descumprimento do ato gera consequências somente ao praticante da omissão.

Porém, é válido mais uma vez ressaltar, que devem as partes arcar com o ônus da prática omissiva.

[...] Porém, como já reverberado, deixaram as partes, de produzir provas.

Dessa forma, registro desde logo a inviabilidade de acolhimento do pleito inicial eis que tal, demandaria prova de que faz o autor jus à referida postulação.

Não obstante, a inicial veio desacompanhada de eventuais provas documentais que corroboram de forma inconteste a tese esposada, não sendo possível aferir a veracidade das alegações.

[...] No caso dos autos, não podemos olvidar que somente à parte autora caberia comprovar os fatos por ela articulados em sua peça vestibular. Não logrando êxito em comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, resulta em fatos não comprovados, mostrando-se de rigor a improcedência dos pedidos.

Somado a isso, a própria narrativa inaugural evidencia a precariedade do direito vindicado. Explico.

O contrato de id. 100346440 foi celebrado entre o ora autor e Adauto Nogueira Borges, que, em tese, seria o proprietário do bem.

Entretanto, a própria petição inicial esboça que o senhor Adauto buscou as vias judicial para regularizar sua aquisição pretérita com o espólio requerido, que, diga-se, ainda tramita neste juízo.

Em arremate, certo de que o valor da causa deve guardar relação direta com o proveito econômico pretendido, retifico o valor atribuído ao feito para que conste aquele praticado na aquisição do bem, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...]

Inconformado, Gabriel Francisco Tessele Dalla Nora

interpôs este Apelo.

De início, esclarece que Joel Gomes de Castro e Joelita Gomes de Castro são pessoas diferentes.

Alega que os documentos de Ids. 248578240 (laudo pericial), 248578241 (Certidão) e 248578242 (laudo pericial), anexados pela Apelada na Contestação, foram objeto de discussão e análise na Ação Declaratória de Ato Jurídico n. 0002119-51.2014.8.11.0004 ajuizada por Antônia Jacob Barbosa (ex-cônjuge de Joelita Gomes de Castro) em desfavor de Adauto Nogueira Borges, e não retratam qualquer irregularidade na procuração confeccionada às fls. 17 do Livro de Procuração n. 006, do Cartório de Registro Civil do Município de Araguaiana/MT.

Segue dizendo que, por tal razão, aquela demanda foi extinta, com resolução do mérito.

Defende que, “em tese”, Joel Gomes de Castro continua sendo dono do imóvel
sub judice
(matrícula 7024), por força do Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com Adauto Nogueira Borges em 1.978.

Aduz que não consegue emitir as guias de recolhimento do IPTU porque, consoante informações do Procurador da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, as guias devem ser emitidas apenas
“em nome de quem está escriturado o lote”.

Reitera que os Embargos de Terceiro merecem ser acolhidos, haja vista a existência de Contrato entre Joel Gomes de Castro

e Adauto Nogueira Borges, bem como deste para o Apelante.

Requer, com esses argumentos a reforma da sentença.

Da leitura das razões do Apelo constata-se, sem grandes dificuldades, que não pode ser objeto de exame por esta Corte, ante a falta de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe que a parte Recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada ou anulada.

Assim, o Recurso deve demonstrar, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão impugnada com os quais o Apelante não concorda, indicando as razões para sua modificação.

Essa exigência decorre do
artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

No caso em exame, o Apelante limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na petição inicial dos Embargos de Terceiro,
sem impugnar
os fundamentos da sentença recorrida
.

Pelo que extrai

da sentença, os Embargos de Terceiros foram julgados improcedentes
em razão da falta de provas do direito alegado pelo Embargante, ora Recorrente.
Além disso, o Juiz reconheceu a precariedade do título aquisitivo apresentado e consignou que a parte não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC).

No entanto, em sede recursal, o Apelante não rebateu tais fundamentos, mas se restringiu em reafirmar a validade do contrato firmado
entre Joel Gomes de Castro

e Adauto Nogueira Borges, bem como aquele entabulado entre Adauto Nogueira Borges e o Apelante.

Insisto, em nenhum momento o Recorrente demonstrou de que forma a sentença incorreu em
error in judicando
ou
error in procedendo
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso. Veja:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, com base na ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, que aplicou a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O agravante não se manifestou de forma concreta e detalhada quanto ao referido fundamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, e se seria possível superar o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma específica e objetiva, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. No presente caso, o agravante não se manifestou adequadamente sobre a aplicação da Súmula 83 do STJ, o que impede o exame do mérito recursal (Súmula 182/STJ).

4. Para afastar a incidência da Súmula 83/STJ, caberia ao recorrente apresentar precedentes deste Tribunal que fossem contemporâneos ou supervenientes àqueles mencionados na decisão agravada, ou ainda, demonstrar distinção entre os casos. No entanto, tal impugnação não foi realizada de maneira específica.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo. Além disso, a Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.519.147/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental não conhecido.
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.680.330/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Dessume-se, portanto, que o Apelante não atacou, de maneira direta e específica, a
fundamentação essencial da sentença
,
que foi a falta de provas da legitimidade da posse e do direito de propriedade do bem.

Dessa forma, evidente que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade.

Diante do exposto e sem mais delongas,
não conheço do Recurso
tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença hostilizada.

Em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1059,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025